Tribunal: TJDFT
Processo: 0718070-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, a agravada sustentou que o agravante litiga de má-fé e requereu a aplicação de multa. Em atenção à ampla defesa e ao contraditório, faculto ao agravado manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao pedido. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403